Tribunal: TJMT
Processo: 0003473-93.2013.8.11.0086
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003473-93.2013.8.11.0086
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEOPOLDO ATAMANTCHUK ALBUQUERQUE - CPF: 007.521.469-55 (APELADO), JONAS HENRIQUE MELDOLA DA SILVA - CPF: 002.215.791-33 (ADVOGADO), VITOR JULIANO RAMOS - CPF: 006.640.351-08 (ADVOGADO), GABRIEL SCARAVONATTI MORAES - CPF: 047.941.201-41 (ADVOGADO), APOLUS ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 36.915.163/0001-41 (APELANTE), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO DE FATO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

A jurisprudência admite, excepcionalmente, a utilização dos embargos de declaração para correção de defeitos decorrentes de erro de fato, que ocorrem quando o julgador se equivoca acerca de fato relevante, podendo ensejar a modificação de sua decisão.

Á mingua de qualquer vicio a ser sanado no acórdão embargado, cujo propósito é a rediscussão da matéria ventilada, deve o embargos ser rejeitado.

O embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Apolus Engenharia Ltda.
,
em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformada, a embargante sustenta que o v. acórdão incorreu em erro de fato posto que, nas suas razões, deixou claro ter havido obra pública de pavimentação na rua onde o imóvel se encontra, fato este nunca contestado pelo Embargado, sendo notório que o maquinário e o revolver do terreno, pelas vibrações e trepidações, deixam os imóveis mais suscetíveis à apresentarem rachaduras nas paredes e demais danos decorrentes, pelo abalo causado às estruturas.

Alega que, em que pese ser construtora, não atua no ramo de pavimentação, não podendo periciar por conta própria o solo e as afetações sofridas pelo asfaltamento da via. Ademais, é notório o abalo que obras públicas causam, tendo sido objeto de diversas matérias em jornais e páginas da internet, bem assim processos judiciais.

Segue sustentando que da vistoria, entrega do imóvel, até o início das obras de pavimentação asfáltica, não restou notificado sequer um vício na construção, buscando o embargado tão somente a via mais fácil e curta, acionando quem não tem qualquer correlação com os problemas apresentados, furtando-se de buscar seus direitos junto ao real causador: o poder público. Nesta senda, o erro material havido, que reconhece os argumentos trazidos pela Embargante, mas não os entende suficientes para que esta se desonere de seu ônus e, consequentemente, de responsabilização, traz prejuízo irremediável à Embargante, que busca, desesperadamente, recuperar-se de grave crise financeira, não podendo arcar com condenações indevidas, por danos aos quais não deu causa.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando, ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso à instância superior.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De acordo com o art. 1.022, do CPC, são cabíveis embargos de declaração para sanar omissão, contradição ou obscuridade existente no
decisum
, e, ainda, por construção jurisprudencial, aludido instrumento se presta à correção de erro material ou de decisão fundamentada em premissa fática equivocada e para fins de prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Deveras, a premissa fática equivocada que autoriza a interposição de embargos de declaração para a correção de erro de fato, é aquela caracterizada pela admissão de um fato inexistente, ou da desconsideração de um fato existente. Veja:

"(...) a jurisprudência admite, excepcionalmente, a utilização dos embargos de declaração para correção de defeitos decorrentes de erro de fato, que ocorrem quando o julgador se equivoca acerca de fato relevante, podendo ensejar a modificação de sua decisão. Precedentes. Tal entendimento jurisprudencial visa naturalmente prestigiar o princípio da celeridade processual, introduzido pelo art. 5.º, LXXVIII, da CF. Isso porque, na prática, evita a desconstituição da decisão pela propositura de ação rescisória. (...)"
(STJ. ED-ED-RR-544-68.2014.5.06.0013, 5ª Turma, Relator Ministro Breno Medeiros, j. 26.06.20).

Dito isso, no caso em análise,
o erro de fato apontado pela embargante consiste
em
definir a responsabilidade pelos defeitos ocorridos no imóvel residencial.

No caso em pauta, em que pese a recorrente arguir a inexistência de nexo causal, posto que os problemas ocorridos no imóvel, especialmente com rachaduras na parede e calçadas, que resultaram em possíveis infiltrações, ocorreram em razão da obra asfáltica realizada por terceiro, esta não logrou êxito em comprovar tal alegação.

É cediço que, conforme o disposto no art. 373, II, do CPC, cabe ao réu, demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo ao direito do autor, ônus do qual não desincumbiu.

Dentro desse contexto, o conjunto fático-probatório, corroborado, sobretudo, pelas provas documental e oral produzidas, evidencia-se a veracidade das alegações do autor, ora embargado, que logrou êxito em comprovar que o problema adveio de vício construtivo, decorrente de falha na execução do empreendimento, restando, evidente, a responsabilidade da construtora no caso em analise.

Logo, ao contrario do que alega a construtora, os depoimentos colhidos na fase instrutória, corroboram no sentido de que, a responsabilidade pelas patologias detectadas nos imóvel, é da apelante.

Assim sendo, comprovado que o aparecimento de fissuras (rachaduras) nas paredes, e os defeitos nos pisos e infiltrações na unidade habitacional do autor são originários de vícios de construção, a construtora, ora apelante, tem responsabilidade pelo ressarcimento dos prejuízos causados ao consumidor, não se resumindo apenas aos danos materiais, como também pelos danos extrapatrimoniais, vez que não se olvide que os problemas enfrentados pelo consumidor-morador que ao adquirir imóvel novo, se vê tolhido do uso da sua própria moradia, em razão defeitos estruturais, suplanta o mero aborrecimento, causando inegáveis sentimentos de frustração, raiva, angústia e stress, que violam direito da personalidade, sobretudo, da dignidade da pessoa humana.

Desta feita, comprovado o vício na prestação do serviço, o dano ao consumidor, o nexo de causalidade e a ausência de culpa deste, impõe-se o dever de indenizar.

Assim, não há que se falar em erro, de modo que, se a parte não concorda com a conclusão adotada pelo Colegiado, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a finalidade de rediscussão da matéria.

A propósito:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO – RECURSO NÃO PROVIDO

Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração”.
(RED n. 1002745-58.2022.8.11.0041, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desª. Serly Marcondes Alves, j. 15.12.22).

Destarte, não há como acolher a pretensão do embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não é via recursal para rediscussão de matéria já decidida.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 09 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024